Tribunal: TJDFT
Processo: 0746922-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746922-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA AGRAVADO: MARCIO ROBERTO ARCANGELO, JANAINA SOUSA DE ARAUJO D E S P A C H O A Caixa Econômica Federal figura como terceira interessada nos autos de origem. O art. 996 do CPC estabelece que o terceiro interessado tem legitimidade para ingressar no feito, na hipótese em que o resultado do julgamento a ser proferido vier a atingir interesse jurídico do qual é titular, ainda que de forma reflexa. E já decidiu esta egrégia Corte de Justiça que “em atenção ao princípio da ampla defesa e do contraditório, deve-se permitir ao terceiro interessado que apresente resposta ao recurso, cujo deslinde poderá causar-lhe gravame.” (Acórdão 99066, AGI846997, Relator: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/1997, publicado no DJU SEÇÃO 3: 29/10/1997. Pág.: 26) Posta a questão nestes termos, intime-se a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF para, querendo, manifestar-se no presente recurso, no prazo de 15 (dias). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator